Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-02.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44535275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada
como
critério
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600342-02.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600342-
02.2024.6.16.0087 que julgou desaprovada a prestação de contas, referente às Eleições 2024, da
Requerente: Marines Aparecida Correia, (Lei n. 9.504/1997, art. 30, III) e extingo o processo com
análise do mérito. Determinou o recolhimento do valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais)
ao Tesouro Nacional, nos termos previstos no art. 21 § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019
(Prestação de contas eleitorais de Marinês Aparecida Correa, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo partido AGIR, na Unidade Eleitoral Santo Antonio Do Caiuá/PR, desaprovadas uma
vez não comprovado que os bens doados integram o patrimônio da doadora ou constituem
produto do seu próprio serviço, verifica-se que houve o pagamento de despesas eleitorais com
recursos financeiros de terceiros, que não transitaram pela conta corrente de campanha, atraindo a
incidência do art. 14 e art. 21 § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019). NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARINES APARECIDA CORREIA GONCALVES
(RECORRENTE)
LAYSA CAROLINE MARCELINO TINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARINES APARECIDA CORREIA
VEREADOR (RECORRENTE)
LAYSA CAROLINE MARCELINO TINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535275
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.185

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600342-
02.2024.6.16.0087 – SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARINES APARECIDA CORREIA VEREADOR
ADVOGADO: LAYSA CAROLINE MARCELINO TINO - OAB/PR103434
RECORRENTE: MARINES APARECIDA CORREIA GONCALVES
ADVOGADO: LAYSA CAROLINE MARCELINO TINO - OAB/PR103434
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
da candidata ao cargo de vereador nas eleições de
2024, em razão do recebimento de doação estimável
que não constituía produto da atividade econômica
da doadora, em desatendimento ao art. 25 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
2. A recorrente alega erro material na prestação de
contas, que teria sido corrigido posteriormente, e
invoca o princípio da insignificância devido ao baixo
valor da irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
irregularidade na prestação de contas, referente ao
recebimento
de
doação
estimável
consistente

Num. 44535275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
produto que não constitui atividade econômica da
doadora, justifica a desaprovação das contas ou se
a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade autoriza a aprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doação estimável de produtos
adquiridos por terceiros configura violação ao art. 25
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e burla a regra
que determina que todas as receitas arrecadadas
devem transitar pela conta bancária de campanha.
5. Contudo, o valor da irregularidade (R$ 329,00) é
inferior ao limite de R$ 1.064,00 adotado para
aplicação do princípio da insignificância.
6. A jurisprudência desta Corte permite a aprovação
das contas com ressalvas quando o valor da
irregularidade é irrisório e não compromete a
integridade do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento: 1. A irregularidade em
prestação de contas decorrente do recebimento de
recursos de origem não identificada, quando de valor
irrisório e não comprometer a lisura do pleito,
permite a aprovação das contas com ressalvas. 2. É
mantida a determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação
eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 14, 21, I, II, III, IV, § 4º, 25, 32,
§ 1º, VI.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe
0601306-61;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44535275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARINES APARECIDA CORREIA GONÇALVES, em
face da decisão do Juízo da 87ª Zona Eleitoral - Alto Paraná, que julgou desaprovadas as suas
contas relativas às eleições 2024, sob o fundamento de que não foi comprovado que os bens
doados integravam o patrimônio da doadora ou constituíam produto do seu próprio serviço,
implicando no reconhecimento de pagamento de despesas eleitorais com recursos financeiros de
terceiros que não transitaram pela conta corrente de campanha, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) ao Tesouro Nacional, conforme o art. 21, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44266641), a parte recorrente alega que, ao identificar a falha na prestação
de contas, tomou medidas imediatas para corrigir o erro material, retificando os registros
financeiros, incluindo o gasto de R$ 329,00 com a impressão dos santinhos no relatório de
despesas, o que demonstra a boa-fé e a intenção de cumprir rigorosamente as normas eleitorais.
Sustenta que a correção do erro material deve ser considerada, pois a legislação eleitoral não
visa penalizar candidatos que prontamente corrijam seus equívocos.
Argui que o princípio da insignificância deve ser aplicado, uma vez que o valor de R$ 329,00 é
irrisório e não compromete a integridade do processo eleitoral, sendo fundamental para evitar
decisões desproporcionais.
Pleiteia a suspensão da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional até que se esgotem
todas as possibilidades de defesa e análise das contas, garantindo o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44288489)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação,
pois a utilização de recursos financeiros de terceiros, sem o devido trânsito pela conta de

Num. 44535275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
campanha, configura violação expressa às normas de arrecadação e gastos eleitorais,
comprometendo a transparência e a fiscalização do processo. Aduz que o valor de R$329,00,
considerado irregular, equivale a 43,16% das receitas auferidas na campanha eleitoral da
prestadora, tratando-se de percentual significativo que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada no DJe em 27/11/2024, conforme informação extraída do Pje
1º Grau, quarta-feira, e o recurso foi interposto em 30/11/2025 (id. 44266641), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereadora nas
eleições 2024, no município de Santo Antônio do Caiuá, foram desaprovadas em virtude de
recebimento de doação estimável em desacordo com a legislação, o que implicou no pagamento
de despesas eleitorais com recursos financeiros de terceiros, que não transitaram pela conta
corrente de campanha, atraindo a incidência do art. 14 e art. 21 § 4º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Conforme “Parecer Técnico com Diligência”, foi constatado o recebimento de recursos de origem
não identificada em razão de doações estimáveis em dinheiro de pessoa física no valor de R$
329,00 (trezentos e vinte e nove reais), referente a serviços de publicidade por materiais
impressos, sem a comprovação de que a doação constitui bem ou serviço do próprio doador.
Intimada, a candidata apresentou manifestação na qual alegou que o gasto não foi lançado
adequadamente no momento apropriado nos registros financeiros da campanha, tratando-se de
erro material, sem qualquer intenção de omissão ou fraude, tendo sido efetivado o pagamento.
Esclareceu, ainda, que o pagamento da despesa com material gráfico foi realizado diretamente
por terceiro, por meio de Pix, sem o conhecimento da candidata, por falha na comunicação
interna, o que causou o erro no lançamento contábil da prestação de contas (id. 44266630).
A discussão cinge-se, portanto, na irregularidade do procedimento adotado pela recorrente e na
possibilidade, ou não, de aprovação das contas com ressalvas, em razão do baixo valor

Num. 44535275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
envolvido.
A matéria relativa às doações estimáveis em dinheiro está regulamentada no art. 25 da
Resolução TSE n 23.607/2019, no seguintes termos:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político,
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .
§2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados
na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em
período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.
§3º Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem doar entre si bens
próprios ou serviços estimáveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não
constituam produto de seus próprios serviços ou de suas atividades.
§4º O disposto no § 3º não se aplica à aquisição de bens ou serviços que sejam
destinados à manutenção da estrutura do partido político durante a campanha
eleitoral, hipótese em que deverão ser devidamente contratados pela agremiação
e registrados na sua prestação de contas de campanha, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Da simples leitura do caput do normativo é possível verificar a irregularidade no procedimento
adotado pela candidata, que recebeu materiais gráficos adquiridos pela doadora, os quais não
eram produto de sua atividade econômica.
Ainda que depois de intimada a recorrente tenha corrigido a omissão na declaração do
recebimento da doação estimável, a irregularidade do procedimento não foi sanada.
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui produto
da atividade do doador é irregularidade grave, por caracterizar burla a uma das exigências mais
importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual seja a de trânsito de todos os
recursos arrecadados pela conta bancária.
Trata-se de exigência cuja ausência impossibilita a adequada conferência dos gastos de
campanha, na medida em que o candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro e
posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação
dos recursos através do trâmite na conta bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido
diretamente pelo próprio doador.

Num. 44535275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 dispõe que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito
e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, e estabelece os procedimentos para o
recebimento de todas as modalidades de receitas, não cabe ao candidato ou ao julgador
dispensá-los arbitrariamente.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta a aprovação
das contas com ressalvas.
Isso porque esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os
requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não são cumulativos, quais sejam: "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
Destarte, considerando que o valor recebido de origem não identificada, por ausência de
circulação pela conta de campanha para o pagamento de materiais impressos, foi no importe de
R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), sendo inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada como
critério para aplicação do princípio da insignificância em casos análogos, a irregularidade atrai,
apenas, a aposição de ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44535275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada
de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Num. 44535275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
Nada obstante, tendo em vista que foi identificado recebimento de recursos de origem não
identificada, mantém-se a necessidade de transferência do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, caput e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado
do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas, mantendo o reconhecimento
da irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com
ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Determino à Secretaria que providencie o desentranhamento do documento contido no id.
44266641, posto que inequivocamente não relaciona-se aos presentes autos.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600342-
02.2024.6.16.0087 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARINES APARECIDA
CORREIA VEREADOR, MARINES APARECIDA CORREIA GONCALVES - Advogado do(a)
RECORRENTES: LAYSA CAROLINE MARCELINO TINO - PR103434 - RECORRIDO: JUÍZO DA
087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.

Num. 44535275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104994500000043476688
Número do documento: 25060321104994500000043476688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:04:38
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025